Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENAIR MORENO MELLO DA CRUZ - CPF: 568.103.420-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça nos casos em que se mostra necessária para configurar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001917-96.2021.8.11.0041

Apelante
: Genair Moreno Mello da Cruz

Apelado
: Banco BMG S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Genair Moreno Mello da Cruz
.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 320 e 321 do CPC, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo junto ao banco e ausência de instrumento procuratório específico.

Apelação
(Id. 104067548): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que não está configurada situação que enseje o indeferimento da petição inicial.

Afirma que a determinação de juntada de instrumento procuratório específico configura excesso de formalismo, porque alega que apresentou procuração devidamente assinada e sem vícios.

Defende que a realização de requerimento administrativo prévio não é requisito para ajuizamento de ações declaratórias e que houve violação ao princípio constitucional do acesso à justiça ao exigir tal documentação.

Aduz que realizou pedido administrativo por meio da plataforma “
consumidor.gov
” à instituição bancária, que deixou de apresentar a documentação relativa ao suposto contrato.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Genair Moreno Mello da Cruz
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A.
, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo junto ao banco e ausência de instrumento procuratório específico.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS relativo à aposentadoria por invalidez e afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, relativos a empréstimo consignado que não contratou.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para emendar a petição inicial para e comprovar que realizou prévio requerimento administrativo junto ao banco, bem como para juntar instrumento procuratório específico (Id. 104067539).

Na sequência, a autora informou que já havia apresentado requerimento administrativo e defendeu a desnecessidade de apresentação de procuração específica (Id. 104067541).

Sobreveio sentença de extinção (Id. 104067546).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Acerca da matéria, verifica-se que a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça, nos casos em que se mostra necessária para configurar o interesse de agir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.”
(TJMT, AP 1000883-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.
Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

No presente caso, embora a parte autora alegue que realizou o requerimento administrativo prévio, nota-se que o documento apresentado consiste em reclamação realizada por meio da plataforma “consumidor.gov.br”, que foi recusada pelo banco, em conformidade com a Lei Complementar 105/2001, em razão da impossibilidade de confirmação dos dados (Id. 104067522).

Desse modo, não restou demonstrada resistência à pretensão. Assim, é necessário reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora, decorrente da ausência de comprovação de requisitos necessários, vale dizer, a não comprovação do prévio pedido administrativo e, consequentemente, da recusa injustificada da instituição financeira em fornecer os documentos.

Por fim, ressalta-se que, ainda que a exigência de instrumento procuratório específico possa configurar excesso de formalismo, porquanto não se trata de documento indispensável para a propositura da ação, é caso de manutenção da sentença de a extinção, com base na ausência de prévio pedido administrativo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021